Tribunal: TJDFT
Processo: 0750333-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750333-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RERISSON MATHEUS DIAS DE LIMA AUTORIDADE: JUIZA MONIKE DE ARAUJO CARDOSO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar em habeas corpus impetrado por GLENDA CASTRO DE OLIVEIRA LIMA em favor de RERISSON MATHEUS DIAS DE LIMA contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Em suas razões (ID 66610561), alega que: 1) a decisão do juízo fez menção a roubo contra transeuntes praticado pelo paciente, mas o auto de prisão em flagrante, o depoimento das vítimas e os crimes imputados a este não indicam a prática do delito; 2) não foram analisadas as condições pessoais do paciente ou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 3) “A adoção de medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seria suficiente para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal”; 4) a decisão violou os princípios da proporcionalidade e legalidade; 5) a decisão incorreu em erro material ao utilizar narrativa alheia aos fatos; 6) não foi comprovado que a liberdade do paciente representaria risco à sociedade ou que poderia obstruir a justiça ou implicar a ocorrência de novos crimes; 7) nenhum dos crimes imputados preenchem os requisitos para a prisão preventiva previstos no art. 313 do Código de Processo Penal (CPP); 8) não há indicação de condenação transitada em julgado que caracterize a reincidência do paciente; 9) o paciente é o responsável pelo sustento de sua família, que inclui criança de seis anos. A manutenção de sua prisão causa grave prejuízo à subsistência de sua família; 10) a urgência na concessão da liminar se justifica pela necessidade de evitar danos irreparáveis à vida familiar e social do paciente, que, diante das circunstâncias, não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.” Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória ao paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares. No mérito, a concessão de ordem para revogar a prisão preventiva e garantir a liberdade do paciente. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. É o relatório. Decido. O art. 4o da Portaria GPR 303, de 05 de fevereiro de 2024, delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” – grifou-se. A matéria objeto de plantão judicial é aquela considerada de extrema urgência e gravidade, que possa acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes do início do expediente forense. No caso, a pretensão não está prevista entre as hipóteses para o âmbito do plantão judicial, já que não foi demonstrado o risco de perecimento de direito que resultaria da análise do caso durante o expediente forense, em que pese a gravidade da matéria em questão (liberdade do paciente). Não foi demonstrado nenhum risco à incolumidade física ou psicológica do paciente ou possibilidade de perecimento de outro direito que possa decorrer da reduzida espera. Distribua-se, oportunamente, ao relator natural no início do próximo expediente forense. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2024 LEONARDO ROSCOE BESSA Desembargador Plantonista